Tribunal: TJBA
Processo: 8008703-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008703-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YAHIRA GOMES VIANA MADRUGA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FRANCISCO DE FIGUEIREDO, LARA RAFAELLE PINHO SOARES, RODRIGO DA INVENCAO SOUSA

APELADO: ANTONIO HART MADUREIRA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA RAFAELLE PINHO SOARES, RODRIGO DA INVENCAO SOUSA, BRUNO FRANCISCO DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. ALEGADA RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA POR AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE DE CÔNJUGE POR DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE O MATRIMÔNIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, são incabíveis os embargos de declaração que visam apenas rediscutir matéria já enfrentada de forma fundamentada.

2. A cláusula contratual que condicionaria a eficácia do contrato à averbação de hipoteca até data determinada não tem o condão, por si só, de extinguir a relação obrigacional, especialmente diante da ausência de rescisão formal e da demonstração de que os devedores auferiram benefícios do negócio jurídico.

3. A renúncia expressa ao benefício de ordem, prevista contratualmente, afasta sua aplicação, nos termos do art. 828, parágrafo único, I, do Código Civil.

4. A eventual responsabilidade patrimonial decorrente do regime de comunhão parcial de bens não foi oportunamente arguida nos autos originários, sendo inviável sua apreciação em sede de embargos de declaração, diante da vedação à inovação recursal (arts. 141 e 492 do CPC).

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8008703-28.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargantes e Embargados, simultâneos,
YAHIRA GOMES VIANA MADRUGA e VINÍCIUS MADRUGA SANTOS, ANTONIO HART MADUREIRA NETO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelas partes, de acordo como voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25